Tribunal: TJDFT
Processo: 0722176-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722176-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA ELIZABETH CALDAS LEAL AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PRISCILA ELIZABETH CALDAS LEAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no : 0705870-85.2025.8.07.0018 ajuizada pela agravante em desfavor do DIRETOR GERLA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ORDAGEM DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: (ID 237171897) “Custas recolhidas. Passo a apreciar o pedido liminar de segurança. Em esclarecimentos à determinação de emenda, a impetrante informou que o ato coatora impugnado é a decisão administrativa que indeferiu o pedido de invalidade de infrações de trânsito, que justificaram a apreensão do veículo de sua propriedade. Todavia, de modo incoerente, ratifica e reitera o pedido de suspensão da exigibilidade das multas e de reconhecimento da prescrição destas infrações. Se o ato coatora é a decisão de indeferimento do pedido de invalidade das infrações, incompreensível a ratificação dos pedidos iniciais relacionados às infrações. Diante deste contexto, será analisada a liminar. Os pedidos iniciais relacionados às infrações, mantidos pela impetrante, reconhecimento de prescrição, suspensão de exigibilidade e cancelamento definitivo destas, não serão apreciadas em sede de mandado de segurança, pois estes atos impugnados (as próprias infrações) tem a ciência da impetrante há muito mais que 120 dias, o que impõe a decadência em relação a estes pedidos, nos termos do artigo 23 da lei do MS. Portanto, com fundamento nos artigos 10 e 23 da lei do MS, INDEFIRO, em parte, a inicial, para excluir dos pedidos qualquer pretensão que se relaciona às infrações de trânsito em si, como objeto do MS, como suspensão de exigibilidade, reconhecimento de prescrição e cancelamento definitivo, em razão da decadência já operada. Resta apenas os pedidos de liberação do veículo, desoneração de pagamento de diárias e o ultimo acrescentado com a emenda, relativo à decisão que indeferiu o pedido de invalidação das multas, pois a ciência destas situações, relativas a tais atos impugnados, estão compreendidas no prazo de 120 dias. Ao que se depreende dos autos, no dia 03/04/2025, o veículo da impetrante foi apreendido porque era conduzido sem estar devidamente licenciado. No caso, o veículo ostenta inúmeras penalidades e infrações de trânsito que ainda estão pendentes de pagamento, razão pela qual não houve o licenciamento. Em razão da ausência de licenciamento, o veículo foi apreendido pela fiscalização. No caso, ao menos neste momento processual, não se verifica ilegalidade na apreensão do veículo, pois a ausência de licenciamento é fato incontroverso. De acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito, conduzir veículo que não esteja licenciado implica em penalidade de multa e apreensão do veículo. Portanto, a considerar a ausência de licenciamento, a apreensão do veículo é ato legal, que decorre do exercício regular do poder de polícia administrativa. A motivação da apreensão foi a ausência de licenciamento e, neste ponto, não há ilegalidade, porque não há prova pré-constituída do licenciamento. Portanto, neste momento, não se verifica qualquer direito líquido e certo à liberação do veículo ou de neutralização das diárias onde o bem está depositado. No que se refere às decisões administrativas relativas às infrações de trânsito, que seriam a causa da ausência de licenciamento, foram devidamente constituídas no âmbito administrativo. A impetrante foi devidamente notificada e não apresentou qualquer recurso ou defesa administrativa. Portanto, em razão de qualquer impugnação foram devidamente constituídas. A princípio não há ilegalidade nas decisões. Explico: Não há dúvida de que as penalidades administrativas, em especial multas de trânsito, prescrevem. O prazo de prescrição, conforme resolução do CONTRAN é de 5 anos. Ocorre que a prescrição deve ser apurada em três perspectivas, da pretensão punitiva, pretensão executória e intercorrente. No caso da prescrição punitiva, não ocorreu. Isto porque a penalidade foi aplicada no prazo de 5 anos, em especial em razão da ausência de impugnação, tanto que o veículo não foi devidamente licenciado. A prescrição da ação executória é o prazo de 5 anos para a concretização da penalidade, como a atribuição de pontos na CNH, o que ocorreu e o pagamento do valor. Se o valor não foi pago, deve a administração promover a cobrança. Não há neste momento informação se houve processo de cobrança desta penalidade. Apenas após as informações será possível apurar eventual prescrição do valor não pago, por inércia da administração, cujo prazo também é de 5 anos, após a constituição definitiva. Portanto, apenas após as informações será possível apurar se houve prescrição do valor da multa. Registre-se que as situações devem ser dissociadas. Ainda que venha a ser reconhecida a prescrição do valor, por inércia na cobrança, o motivo da apreensão do veículo foi a ausência de licenciamento. É fato que o licenciamento não ocorreu também ou apenas em razão das multas, que a impetrante alega estarem prescritas. Todavia, antes de circular com o veículo, a impetrante deveria ter questionado as penalidades para realizar o licenciamento. O fato de acreditar que as penalidades estavam prescritas não retira o dever de providenciar o licenciamento. A impetrante apenas questionou as multas quando o veículo foi apreendido. Neste sentido, não há ilegalidade em relação à apreensão em si, cuja motivação é verídica, ou seja, está em consonância com a realidade dos fatos. Por estes motivos, não há relevância no fundamento para a liminar, como exige o artigo 7o, III, da lei do MS. INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para, em 10 dias, prestar informações. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir no feito, o que defiro. Após, ao MP e em seguida, conclusos para sentença”. Em suas razões recursais (ID 72505615), afirma que o ato coator impugnado é o não reconhecimento da prescrição das multas de trânsito pela autoridade coatora. Informa que as decisões administrativas foram proferidas em 23/04/2024, 28/04/2025 e 29/04/2025, sendo que o Mandado de Segurança foi interposto em 15/05/2025, o que demonstra que entre a ciência do ato coator e a data da impetração é inferior aos 120 dias, previstos no art. 23, da Lei 12.016/2009. Menciona que o juízo de origem incorreu em equivoco, pois a agravante não está questionando as próprias multas de trânsito lavradas entre 2017 a 2019, mas o ato administrativo que não reconheceu a prescrição. Defende que o ônus de comprovar que foram adotadas medidas para cobrar as multas é da agravada. Verbera que não houve decadência. Aduz que a dívida decorrente de multa de trânsito, por não possuir natureza tributária, sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do decreto n.o 20.910/32. Defende que a prescrição é matéria de ordem pública. Afirma que a prescrição ocorreu no caso em comento. Alega que deve ser concedido efeito suspensivo, uma vez que o veículo foi apreendido em decorrência das multas existentes, que se encontram prescritas. Aduz, ainda, que o bem poderá ser levado a leilão. Por fim, requer: a) a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada; b) determinar a suspensão imediata da exigibilidade de todas as multas de trânsito listadas no Mandado de Segurança, em virtude da prescrição, permitindo a regularização do licenciamento anual do veículo; c) Subsidiariamente, postula o deferimento da suspensão da exigibilidade das multas para fins de licenciamento imediato, seja ordenado o impedimento de quaisquer atos administrativos ou procedimento tendente à realização do leilão do veículo, até o julgamento do mandado de segurança; d) No mérito, postula a reforma da decisão agravada para deferir o pedido liminar, reconhecendo a tempestividade do mandado de segurança em relação ao ato coator. A decisão de ID 72553891 determinou que a agravante se manifestasse sobre a informação prestada pelo Distrito Federal no sentido de que todas as multas questionadas foram devidamente pagas. A agravante apresentou a petição de ID 72853365. Informou que pagou todas as multas do veículo e conseguiu retirar o bem do depósito público. Contudo, alega que o pagamento não representa reconhecimento da legitimidade da cobrança ou renúncia do direito de discutir a sua exigibilidade, notadamente no que tange à ocorrência da prescrição, matéria central do Mandado de Segurança. Defende que, diante do indeferimento do pedido liminar, a única alternativa foi o pagamento da dívida, impedindo o leilão do veículo. Aduz que a decisão agravada indeferiu parcialmente a petição inicial do Mandado de Segurança, uma vez que considerou equivocadamente a ocorrência de decadência das multas de trânsito, bem como indeferiu o pedido liminar. Por fim, requer: a) a cassação da decisão agravada, que indeferiu parcialmente a petição do Mandado de Segurança; b) o reconhecimento da tempestividade do Mandado de Segurança; c) o reconhecimento da prescrição quinquenal das multas; d) a conversão da obrigação em perdas e danos. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Conforme acima relatado, a agravante efetuou o pagamento de todas as multas do seu veículo, conseguindo, assim, a liberação do bem do depósito público. Assim sendo, o veículo já está na posse da agravante, desse modo, a questão debatida neste recurso não é urgente, sendo que pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora